Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013475-57.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

T
EODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), RAFAELLA CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 063.140.221-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE ANDRADE DE CAMPOS - CPF: 716.001.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÃNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENDIDA A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DE CÂMERAS FILMADORAS INSERTAS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE
.

A pretensão de exibição cautelar de documentos não se amolda aos termos do artigo 3o da Lei no. 9.099/95. Ademais, possui procedimento especial, disposto no artigo 305 do Código de Processo Civil, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência dos Enunciados 8 e 163 do FONAJE.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
1013475-57.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
contra o
JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ,
relativamente à Reclamação c/c Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela no. 1025554-65.2022.8.11.0001, proposta por Rafaella Campos de Araújo e Gisele Andrade de Campos, em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB, na qual a parte autora busca, dentre outras medidas, a exibição das gravações das câmeras filmadoras insertas no estabelecimento bancário requerido, na forma de processo preparatório e autônomo.

Compulsando os autos, observa-se que a MMa. Juíza do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT –
Dra. Patrícia Ceni

– declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que
“(...) a pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3o da Lei no 9.099/95 e, por ter procedimento especial definido pelos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais (...)”
(Id 134547164).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
–
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“(...) Destaco ser comezinho o fato de que o nomem iuris atribuído à demanda não vincula o juízo, sendo, nestas situações evidenciado a incidência dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). Pois bem, no caso em tela, conforme relato trata-se de “Reclamação” na qual se pretende a condenação da instituição financeira em danos materiais e morais, ao que a parte formulou pedido de tutela de urgência
incidental
. Note-se, que apesar de um dos pedidos formulados se referir a exibição de documentos, no caso em tela
não se trata de tutela de urgência antecedente
, estabelecida pelo art. 303 do CPC. Na realidade, trata-se de demanda indenizatória no qual se formula pedido de tutela de urgência
incidental
, com base no que estabelece o art. 300 do CPC, inexistindo, assim, incidência dos Enunciados 8 (inexiste procedimento especial) ou 163 (não se trata de tutela de urgência antecedente) do FONAJE. Noutro giro, é certo que se houvesse incompatibilidade de procedimento, o que parece inexistir na hipótese em tela, o caso seria
extinção
do feito na forma do que estabelece o art. 51, II da Lei 9.099/95 e não declinação de competência (...).”
(Id 134547163).

Despacho inicial proferido em 14/12/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 148162662), seguindo-se das informações prestadas pelo mesmo no Id 154200193, em que ratifica seu posicionamento de que
“o pedido de natureza cautelar revela a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da matéria
” (sic).

Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer de lavra da Promotora
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pela
“improcedência do presente Conflito Negativo de Competência, declarando-se competente o Juízo do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”
(Id 156049656).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 8o Juizado Especial da mesma Comarca, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a
Ação de Exibição de Documento c/c Indenizatória e Pedido de Tutela de Urgência no. 1025554-65.2022.8.11.0001
, proposta por
Rafaella Campos de Araújo e Gisele Andrade de Campos em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB
.

Observa-se que na referida demanda a parte autora postula a condenação da instituição bancária na reparação de danos – material (R$30.000,00) e moral (R$14.400,00) –, bem como um pedido de caráter antecipatório antecedente consistente na
“apresentação das gravações das câmeras filmadoras insertas no estabelecimento bancário [Agência] da Requerida localizada nesta inicial e data do dia 21.03.2022, das 13:30 horas as 18 horas e extratos bancários em nome da autora: RAFAELLA CAMPOS DE ARAUJO, CPF 063.140.221-77, a Conta Corrente de n. o 10.835-9, COOP no 4256-0, BANCO SICOOB UNIÃO MT/MS , referente ao mês de março de 2022 e outras provas necessárias para elucidação da presente ação, tendo em vista que o conjunto fáticoprobatório dá "ares de verdade", configurando a verossimilhança dos fatos apresentados/narrados na exordial pela parte Requerente, além de sua hipossuficiência técnica e econômica”
(sic – item 6.1 da peça de ingresso – Id 134547165).

A ação ordinária que deu azo ao presente conflito de competência foi, originariamente, distribuída à Vara do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que declinou da sua competência, por entender que a demanda não está inserida no rol taxativo do artigo 3o da Lei no. 9.099/95, de forma que a competência para conhecê-la e julgá-la é da justiça comum (Id 134547164).

Redistribuídos os autos, o Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca também se considerou incompetente, sob o fundamento de que
“apesar de um dos pedidos formulados se referir a exibição de documentos, no caso em tela não se trata de tutela de urgência antecedente, estabelecida pelo art. 303 do CPC. Na realidade, trata-se de demanda indenizatória no qual se formula pedido de tutela de urgência incidental, com base no que estabelece o art. 300 do CPC, inexistindo, assim, incidência dos Enunciados 8 (inexiste procedimento especial) ou 163 (não se trata de tutela de urgência antecedente) do FONAJE”
(Id 148162662).

Pois bem. Como cediço, os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2o da Lei no. 9.099/95.

A demanda que deu azo ao presente conflito, ao contrário do entendimento esposado pelo Juízo suscitante, embora tenha veiculado pedido condenatório, na verdade consistente em tutela cautelar antecedente de exibição, que, todavia, possui procedimento incompatível com os princípios supramencionados.

Isto porque, conforme dispõe o artigo 305 e seguintes do Código de Processo Civil, admitido o pedido de tutela cautelar antecedente, o réu será citado/intimado para se manifestar sobre o pleito, com exercício do pleno contraditório apenas após a apresentação do pedido principal.

Se a medida não foi concedida liminarmente e apresentada contestação, será observado o procedimento comum (art. 307, CPC).

No entanto, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos, após o qual, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou mediação e, não havendo autocomposição, iniciar-se-á o prazo para contestação (art. 308, CPC).

Depreende-se, assim, que a demanda possui duas fases processuais com ritos distintos, que são incompatíveis com a singeleza e informalidade do Sistema dos Juizados Especiais.

E no ponto, a Lei no. 9.099/95, diversamente da Lei no. 12.153/09 (art. 3o), aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, não contempla o Código de Processo Civil ou outras leis processuais extravagantes como fonte de aplicação subsidiária nos casos omissos, a inviabilizar a autorização,
ex officio
, do deferimento de providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, ainda que para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Ainda assim, essas medidas não se confundem com as tutelas de urgência antecedentes, que são procedimentos autônomos.

Não por outra razão dispõe o Enunciado no. 163 do FONAJE:

“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.”

A questão, aliás, também foi muito bem dirimida no lúcido parecer da Procuradora de Justiça,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, o qual peço vênia para transcrever abaixo na parte que interessa ao desfecho:

“(...) Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2o da Lei n.o 9.099/95, aplicável subsidiariamente à Lei n.o 12.153/09.

A demanda que deu azo ao presente conflito, busca a exibição das gravações das câmeras filmadoras insertas no estabelecimento bancário 4256 da Requerida e datada do dia 21.03.2022, das 13:30 horas às 18 horas, medida cautelar pretendida na forma de processo preparatório e autônomo, todavia, possui procedimento incompatível com a singeleza e informalidade do Sistema dos Juizados Especiais.

Assim, a presente ação, tem procedimento próprio e encontra-se totalmente incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, visto que, o Enunciado 8 do FONAJE, traz a impossibilidade de serem realizados demandas em procedimento especial e ENUNCIADO 163 dispõe que os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.", senão vejamos:

“ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

“ENUNCIADO 163 – Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/15 são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais."

Assim, prevalece o entendimento de não ser possível o procedimento incidental de concessão da tutela provisória de urgência nos Juizados Especiais.

Outrossim, a pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3o da Lei no 9.099/95 e, por ter procedimento especial definido pelos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. (...)”
– Id 156049656

Este também é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL.
Demanda originariamente distribuída ao Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal. Determinação de redistribuição dos autos ao Juízo Comum. Cabimento. Tutela cautelar em caráter antecedente. Procedimento previsto no art. 305 e seguintes do CPC. Incompatibilidade com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais Cíveis e Fazendários. Inteligência do Enunciado no 163 do FONAJE. Precedentes. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes.”
(TJ-SP - CC: 00251678720218260000 SP 0025167-87.2021.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 19/08/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL VERSUS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. É competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. No entanto, independentemente do valor, devem ser observados outros requisitos para o trâmite de determinada ação nos Juizados Especiais.
3. O procedimento da ação cautelar de exibição de documentos é incompatível com o sistema da justiça especializada, afinal, nesta, não há espaço para aditamento à petição inicial, com a complementação de argumentos e juntada de novos documentos, análise prévia de admissibilidade ou estabilização de decisão interlocutória, já que sequer é cabível o recurso de agravo de instrumento.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.”
(TJ-GO - Conflito de competência cível: 05657420320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA DECLINADA PELA VARA CÍVEL.
O rito próprio do juizado especial cível é incompatível com as medidas cautelares típicas e os procedimentos especiais previstos no CPC, não cabendo o processamento da cautelar de exibição de documento perante o Juizado Especial Cível. Exegese do art. 3o, incs. I a IV, da Lei no 9.099/95.”
(TJ-MG - CC: 10000160892998000 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 23/03/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2017)

Em caso similar, também já se decidiu este Sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 8 DO FONAJE
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL 1 – O rito próprio do juizado especial cível é incompatível com as medidas cautelares típicas e os procedimentos especiais previstos no CPC.”
(N.U 1012662-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Diante do exposto, em consonância do parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca
de Cuiabá/MT
, para processar e julgar a “Reclamação c/c Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela” no. 1025554-65.2022.8.11.0001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023